Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES; ROUBO MAJORADO; DESOBEDIÊNCIA E EXPOSIÇÃO DE PERIGO. ATIPICIDADE SUBJETIVA; ABSORÇÃO DE DELITOS; CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto simples, roubo majorado com grave ameaça mediante arma branca, desobediência a ordem legal de parada e exposição de perigo de transeuntes, e aplicou atenuante por confissão espontânea, pleiteando a defesa absolvição do furto por atipicidade subjetiva, absorção dos delitos de desobediência e exposição de perigo e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o furto simples configura atipicidade subjetiva; (ii) estabelecer se os delitos de desobediência e de exposição de perigo se absorvem pelos crimes-fim; (iii) determinar se a confissão espontânea justifica a fixação da pena-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do furto simples, do roubo majorado, da desobediência e da exposição de perigo se confirmam pelas provas documentais do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial, bem como pelos depoimentos das vítimas e policiais, conferindo respaldo à condenação (arts. 155, caput; 157, §2o, VII; 330; 132, caput, CP).
4. A tese de atipicidade subjetiva do furto simples não prospera, pois restou demonstrado que o agente agiu de forma livre e consciente, sem excludente de culpabilidade (Laudo de Insanidade Mental não afasta a capacidade de determinação).
5. Os crimes de desobediência e de exposição de perigo não se absorvem pelos delitos de furto e roubo, uma vez que tutelam bens jurídicos diversos e se consumam em condutas autônomas (arts. 330 e 132, caput, CP).
6. A confissão espontânea constitui atenuante a ser sopesada na segunda fase da dosimetria, mas, ao ser compensada com a agravante da reincidência, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal (arts. 65, III, “d”; 61, II, “c” e “h”, CP).
7. A individualização da pena e a fixação do regime fechado observam critérios de proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se o aumento por concurso material e o regime disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação em furto simples, roubo majorado, desobediência e exposição de perigo se fundamenta na robustez das provas documental, testemunhal e pericial.
2. A atipicidade subjetiva do furto simples não se configura diante da demonstração de atuação livre e consciente do agente.
3. Os crimes de desobediência e de exposição de perigo não se absorvem pelos crimes-fim por protegerem bens jurídicos distintos.
4. A confissão espontânea constitui atenuante, mas sua compensação com a agravante da reincidência impede a redução da pena-base ao mínimo legal.
5. A dosimetria da pena observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, aplicando corretamente o concurso material e o regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLVI; 93, IX; CP, arts. 132, caput; 155, caput; 157, § 2o, VII; 330; 59; 61, II, c e h; 65, III, “d”; 33, §§ 2o e 3o; 44; 49; 60; 72.